Tribunal: TJBA
Processo: 8000463-97.2017.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000463-97.2017.8.05.0063 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOANNE RAMOS DE OLIVEIRA GOMES Advogado(s): GINALDY GOMES DO NASCIMENTO COELHO, RAFAEL CARNEIRO DE ARAUJO APELADO: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO COITE Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. PROFESSORA MUNICIPAL. JORNADA DOCENTE. RESERVA DE 1/3 (UM TERÇO) PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. CÁLCULO EM HORAS. AUSÊNCIA DE LABOR EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE COISA JULGADA REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por professora efetiva da rede municipal contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reserva de 1/3 da jornada para atividades extraclasse e de pagamento de horas extras retroativas. A autora afirmou cumprir jornada de 40 horas semanais integralmente em sala de aula, realizando atividades extraclasse em seu tempo livre, sem remuneração. O Município de Conceição do Coité defendeu a regularidade da carga horária, sua autonomia para definir a duração da hora-aula e a inexistência de trabalho extraordinário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão proferido na Ação Declaratória de Ilegalidade de Greve nº 0003625-08.2015.8.05.0000 faz coisa julgada sobre a pretensão individual da autora; (ii) estabelecer se a jornada da professora observa a proporção prevista no art. 2º, § 4º, da Lei Federal nº 11.738/2008; e (iii) determinar se há prova de trabalho extraordinário que justifique o pagamento de horas extras. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A coisa julgada exige identidade de partes, causa de pedir e pedido. Isso não ocorre quando a ação anterior trata da legalidade de greve, enquanto a atual discute direito individual de servidora à distribuição da jornada e ao pagamento de horas extras. 4. A referência à jornada docente na fundamentação da ação declaratória de ilegalidade de greve possui caráter acessório e não integra o dispositivo da decisão, motivo pelo qual não produz coisa julgada material sobre a pretensão individual. 5. O art. 2º, § 4º, da Lei nº 11.738/2008 limita a 2/3 da jornada as atividades de interação com os alunos, devendo 1/3 ser reservado às atividades extraclasse, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 4.167. 6. A Lei nº 11.738/2008 não fixa a duração da hora-aula. Assim, o Município pode organizá-la no exercício de sua autonomia administrativa, desde que respeite o limite máximo de 2/3 da jornada para atividades com os alunos. 7. A proporção legal deve considerar a carga horária total do servidor, em horas, e não o número nominal de aulas. Na jornada semanal de 40 horas, o limite máximo de interação com os alunos é de 26 horas e 40 minutos, equivalente a 2/3 da carga horária total. 8. A carga de 35 aulas semanais de 45 minutos soma 1.575 minutos, ou 26,25 horas por semana. Esse tempo é inferior ao limite legal de 26,66 horas, restando 13,75 horas semanais para atividades extraclasse. 9. O pagamento de horas extras exige prova de trabalho além da jornada contratual de 40 horas semanais, ônus da autora. A simples alegação de planejamento em casa não comprova labor extraordinário, sobretudo quando os controles de frequência indicam o cumprimento regular da carga horária. 10. A eventual irregularidade na distribuição da jornada docente não gera, por si só, direito a horas extras. É necessária prova de trabalho além da carga horária total. 11. A readequação da jornada não é necessária quando o Município comprova o respeito à proporção legal: 2/3 para atividades com os alunos e 1/3 para atividades extraclasse. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A ação declaratória de ilegalidade de greve não faz coisa julgada em ação individual de servidora quando não há identidade de partes, causa de pedir e pedido. O 1/3 para atividade extraclasse deve ser calculado sobre a carga horária total, em horas-relógio, respeitada a autonomia municipal para definir a hora-aula. Horas extras exigem prova de trabalho além da jornada contratual. No caso, 35 aulas semanais de 45 minutos, em regime de 40 horas, respeitam o limite de 2/3 para interação com os alunos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 30, inciso I, e 211; Lei Federal nº 11.738/2008, art. 2º, § 4º; Lei nº 7.783/1989; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, 337, §§ 1º, 2º e 4º, 373, inciso I, e 937, inciso I; RITJBA, art. 187, inciso I. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4.167; TJBA, Ação Declaratória de Ilegalidade de Greve nº 0003625-08.2015.8.05.0000; Apelação/Reexame Necessário 0000567-63.2015.8.05.0075, Rel(a). Des(a). Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 27/01/2026. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8000463-97.2017.8.05.0063, em que figura como apelante Joanne Ramos de Oliveira Gomes e como apelado, o Município de Conceição do Coité. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Salvador, (data registrada no sistema no momento da prática do ato). Des. João Bôsco de Oliveira Seixas Relator 05